Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Diante do trânsito em julgado da decisão que indeferiu liminarmente a inicial e denegou a segurança (Id n.o 16731066), ocorrido em 02.10.20 (Certidão de Id n.o 20555698), determino o ARQUIVAMENTO dos autos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA